Tribunal: TJBA
Processo: 8010679-53.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8010679-53.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): EMBARGADO: ADSON DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR, ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RENÚNCIA DE MANDATO. ARTIGO 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, anulando sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. O embargante alega omissão no acórdão por não ter apreciado jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre renúncia de mandato e contradição ao reconhecer que a renúncia foi regularmente comunicada, mas determinar a necessidade de prévia intimação pessoal da parte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado por não ter apreciado jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre renúncia de mandato regularmente comunicada; (ii) saber se existe contradição no acórdão ao reconhecer o cumprimento do artigo 112 do Código de Processo Civil, mas determinar a necessidade de intimação pessoal da parte. III. Razões de decidir 3. Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado expressamente reconheceu a existência do artigo 112 do Código de Processo Civil e sua interpretação consolidada, mas optou por aplicação sistemática dos dispositivos processuais, fundamentando sua decisão na vedação da decisão surpresa, no contraditório, na ampla defesa e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O fato de o acórdão ter adotado orientação diversa da jurisprudência invocada pelo embargante não configura omissão, mas opção interpretativa fundamentada do órgão julgador, que não silenciou sobre a matéria, mas a enfrentou expressamente. 5. Relativamente à alegada contradição, o acórdão aplicou interpretação sistemática do ordenamento jurídico, harmonizando o disposto no artigo 112 com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, mantendo coerência entre suas premissas e conclusões. 6. O acórdão considerou as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de o processo já se encontrar em fase avançada, com contestação apresentada e provas produzidas, além da posterior constituição de nova advogada, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da demanda. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões de mérito decididas pelo órgão julgador, ainda que a solução adotada possa divergir de entendimentos consolidados em tribunais superiores. 8. Não se verificou caráter protelatório nos embargos, pois o embargante apresentou fundamentação específica e técnica, não se justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a circunstância de o acórdão ter adotado orientação diversa da jurisprudência invocada pela parte, quando a matéria foi expressamente enfrentada com fundamentos jurídicos adequados. 2. A aplicação do artigo 112 do Código de Processo Civil deve ser harmonizada com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, mediante interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões de mérito decididas pelo órgão julgador." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 112, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8010679-53.2021.8.05.0039, sendo Embargante Município de Camaçari e Embargado Adson de Oliveira Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator